Tribunal: TJSP
Processo: 1004324-07.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Procedência parcial da ação. Inconformismo da parte autora com relação ao indeferimento do pedido de dano moral. Acolhimento da pretensão recursal. Relação de consumo (artigos 2o e 3o, do CDC). Alegação de culpa exclusiva do usuário e de terceiro, pelo acesso indevido. Ausência de prova da culpa da parte autora quanto à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Procedência parcial da ação. Inconformismo da parte autora com relação ao indeferimento do pedido de dano moral. Acolhimento da pretensão recursal. Relação de consumo (artigos 2o e 3o, do CDC). Alegação de culpa exclusiva do usuário e de terceiro, pelo acesso indevido. Ausência de prova da culpa da parte autora quanto à guarda de sua senha. Usuário que tentou solucionar a questão pelos canais de atendimento da ré, sem sucesso. Verificada a má prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, do CDC. Dano moral configurado. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.